Tribunal: TJSP
Processo: 1006848-76.2017.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação Cível – Servidora autárquica municipal – Adicional de insalubridade – Laudo pericial que concluiu ser devido o adicional em grau médio no período de 2003 a 2010, tão somente – Ação ajuizada em 2017 – Reconhecimento da prescrição em relação às parcelas decorrentes do referido enquadramento que era mesmo de rigor – Súmula n.o 85 do Superior Tribunal de Justiça – Quanto ao período

Ementa:
Apelação Cível – Servidora autárquica municipal – Adicional de insalubridade – Laudo pericial que concluiu ser devido o adicional em grau médio no período de 2003 a 2010, tão somente – Ação ajuizada em 2017 – Reconhecimento da prescrição em relação às parcelas decorrentes do referido enquadramento que era mesmo de rigor – Súmula n.o 85 do Superior Tribunal de Justiça – Quanto ao período posterior, cumpria à autora o ônus processual de provar os fatos constitutivos do direito postulado – Artigo 373, I do CPC – Ausência de elementos de convicção capazes de infirmar as conclusões do expert, que apurou as circunstâncias concretas em que desempenhada a atividade – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.